Tribunal: STF
Processo: ARE 1362367
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA SERVIDOR MUNICIPAL - VERBAS SALARIAIS – FGTS - CONTRATO NULO — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou em Agosto/2014 o Recurso Extraordinário (RE 705140), com repercussão geral reconhecida, e firmou a tese de que as contratações sem concurso pela administração pública não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos a não ser o direito aos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Dessa forma, o pagamento de verbas como décimo terceiro, aviso prévio e férias não ingressam no cálculo das verbas devidas.



    2. Por outro lado, o município apelado sustenta a ocorrência de prescrição dos valores relativos às parcelas de FGTS vencidas em data anterior a 20/01/2012, tendo em vista que as verbas anteriores ao período de 05 (cinco) anos, contados da data de ajuizamento da Ação (20/01/2017), estão prescritas e não poderiam ser pleiteadas em juízo. De sorte, a referida alegação merece guarida, considerando-se que, na hipótese dos autos, figura no polo passivo da demanda a Fazenda Pública — Estado do Piauí, sendo o elastério temporal prescricional aplicável à demanda o prazo quinquenal, por força do art. 1°, do Decreto Lei n° 20.910/1932.



    3. Dessa forma, como, in casu, o apelante busca recebimento do pagamento de FGTS referente a labor exercido no período de 04/05/2010 a 13/10/2016, e a Ação em comento foi distribuída em 20/01/2017, imperioso é o reconhecimento da prescrição relativa ao período anterior à 20/01/2012.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, 93, inciso IX e 167, incisos II e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 37 e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme afere-se do teor da decisão atacada, na exordial do feito, o autor/embargado informa nos autos que fora sumariamente demitido, em 13/10/2016, da função de manutenção, que desempenhava junto ao município apelado, desde 04/05/2010, sem que lhe tenham sido pagas suas verbas rescisórias. Pelo exposto, reclama o recebimento de aviso prévio, férias proporcionais, 13° salário proporcional, o depósito do FGTS e multa compensatória. 



    [...]



    Considerando a nulidade do contrato realizado entre a Administração e o recorrido, bem como a constitucionalidade do artigo 19-A da Lei 8.036/1990 declarada pelo Supremo Tribunal Federal, imperioso reconhecer que é devido o pagamento do FGTS durante o período do contrato declarado nulo.



    Nessa esteira, fora devidamente explanado na decisão ora embargada que o pagamento dos valores do FGTS relativos ao período de 20/01/2012 a 13/10/2016 é medida que se impõe, não cabendo ao Município alegar a inexistência de dotação orçamentária para se eximir da obrigação de adimplir os vencimentos consubstanciados em direito adquirido pelo servidor.



    O não pagamento das verbas remuneratórias devidas configurar-se-ia locupletamento ilícito por parte da Administração Pública, sendo certo que o servidor público, como todo trabalhador, tem direitos assegurados, entre eles a garantia da remuneração devida.



    Observa-se, portanto, que o manejo dos presentes Embargos de Declaração teve por fim apenas modificar o decisum desta Câmara. O embargante, elegendo via inadequada, utiliza-se dos aclaratórios apenas para demonstrar o seu inconformismo em relação ao resultado, com o intuito de ser atribuído ao recurso efeito infringente. 



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente